Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732022-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 30475221). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Retire-se o feito de pauta. Alerto a Secretaria da Turma para que, no viso de conferir eficiência à marcha processual, bem assim evitar retrabalho, além de observar a apresentação de contrarrazões, e não havendo outro motivo para imediata conclusão, apenas a realize após a preclusão das decisões interlocutórias proferidas nesta instância recursal, notadamente as liminares. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator